Tribunal: STF
Processo: HC 180041
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0000187-49.2019.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 26 de fevereiro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 332 (tráfico de influência) do Código Penal e 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Destacou elementos colhidos em inquérito policial, no que demonstrada a atuação do paciente, fingindo ser agente da Polícia Federal, com o fim de obter vantagens financeiras por meio do repasse de informações privilegiadas a grupo delitivo e da criação de embaraços às atividades fiscalizatórias. Referiu-se à apreensão de rádios transceptores, um equipamento “giroflex” e R$ 12.000,00, bem como a imagens reveladoras da utilização de uniforme e colete do Órgão. Ressaltou evidenciada a integração a organização criminosa especializada no contrabando de cigarros, investigada no âmbito da denominada “Operação Nepsis”, composta por diversos integrantes, bem articulada, com atuação mediante divisão de tarefas e uso de armamento de grosso calibre. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.091/MS. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Asseveram desnecessária a prisão. Dizem que o paciente não oferece risco à instrução processual em andamento, tendo em vista não integrar a organização criminosa. Sustentam o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 9 meses.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, realizada em 24 de março de 2020, revelou haver o Juízo, no dia 23 de janeiro anterior, no processo-crime que passou a tramitar, após o recebimento da denúncia, sob o nº 0000186-64.2019.4.03.6005, proferido sentença, na qual condenado o paciente a 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, em virtude do cometimento dos delitos de tráfico de influência e integração a organização criminosa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem íntegros os motivos que ensejaram a prisão, aludindo ser imprescindível interromper a atuação da organização. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, assentou evidenciada a integração a organização criminosa especializada no contrabando de cigarros, composta por diversos integrantes, com atuação mediante divisão de tarefas e uso de armamento de grosso calibre. Ressaltou a apreensão de rádios transceptores, um equipamento “giroflex” e R$ 12.000,00, bem como imagens reveladoras da utilização de uniforme e colete da Polícia Federal, no que destacada a atuação do paciente, fingindo ser agente do Órgão. Na sentença, concluiu permanecerem os motivos ensejadores da prisão, ante a necessidade de interromper a atuação do grupo. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão do Juízo, formalizado em 23 de janeiro de 2020, no que deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que embasaram a prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica a de nº 552.091, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior.
    6. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator